Tribunal: TJSP
Processo: 1004769-25.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Processo que requer a instrução processual para possibilitar o seu julgamento. Cerceamento de defesa verificado. Sentença anulada Recurso da autora provido, com remessa à origem.